Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITOS DO APELO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICORECOMENDADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.

1. A apelação contra sentença que concede tutela provisória deve ser recebida somente no efeito devolutivo, ficando condicionado o efeito suspensivo à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação, inexistentes no caso.

2. O rol da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima.

3. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 7.000,00 não comporta redução.